Tribunal: TJMT
Processo: 1016573-50.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016573-50.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO - CPF: 568.615.591-72 (AGRAVANTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (AGRAVADO), EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL - CPF: 869.659.051-15 (AGRAVADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – VENDA DE AUTOMÓVEL – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – BUSCA E APREENSÃO DO BEM INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A apresentação do comprovante de transferência acoimada de fraudulenta, por si só, é insuficiente para concluir, de plano, que o Recorrente não tenha recebido qualquer valor pela venda do veículo objeto da controvérsia.

Ademais, uma vez deferidas providências de restrição de transferência e anotação de bloqueio de circulação pelo Juiz
a quo
garante o resultado útil do processo e afasta o alegado perigo de dano que justificaria a busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Este processo está
associado
ao RAI N.º 1017305-31.2022.8.11.0000 que tem como objeto a mesma decisão combatida neste Instrumental. Logo, devem ser incluídos na mesma pauta de julgamento.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Genevaldo
dos Santos Firmino
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Pedido de Danos Morais
n.º
1010796-16.2022.8.11.0055
, ajuizada em face de
Denner Francis de Freitas e
Edelbrando
Max
Bleichevel
, deferiu parcialmente o pedido liminar e determinou a restrição judicial de transferência e bloqueio de circulação do automóvel. Por outro lado, indeferiu o pedido de busca e apreensão.

Em suas razões, o Agravante alega que a probabilidade do direito consiste na anulabilidade do negócio jurídico por erro, pois acreditou que a venda do automóvel seria entabulada com o Agravado
Edelbrando
Max
Bleichevel
, e não com a pessoa de Magno Fernandes.

Afirma que a transferência do automóvel ao Agravado
Denner Francis de Freitas
não pode ser considerada regular, já que a alienação do bem foi firmada com pessoa estelionatária.

Segue dizendo que o perigo de dano consiste na depreciação, dilapidação ou até mesmo desaparecimento do veículo, se mantido na posse do Agravado
.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
a fim de que seja deferida a busca e apreensão do veículo Toyota Corolla ano 2015/2015, Placas FKE2A67,
Renavam
01048500320, que está na posse de
Denner Francis de Freitas
.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 140094169).

Contrarrazões de
Edelbrando
Max
Bleichevel
no ID. 148287153 e de
Denner Francis de Freitas
no ID. 149998661.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: TIAGO DE MATOS SANTOS, OAB/MT26651-O
e TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA, OAB/MT 21724-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
Genevaldo
dos Santos Firmino
ingressou com
Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Pedido de Danos Morais n.º 1010796-16.2022.8.11.0055
em desfavor dos Agravados
Denner Francis de Freitas
e
Edelbrando
Max
Bleichevel
, tendo em vista o anúncio que publicou na rede social (
facebook
) de venda do seu automóvel Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2015, Placas FKE2A67, cor Branca,
Renavam
01048500320, pelo preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Relatou que, em 29/06/2022, via conversa pelo
WhatsApp
, o Sr. Magno Fernandes manifestou interesse na aquisição do bem.

Narrou que, durante a negociação, o Sr. Magno Fernandes afirmou que, por residir no Município de Pontes e Lacerda,
Edelbrando
Max
Bleichevel

iria inspecionar o veículo para verificar as
suas condições
de mecânica, pintura etc. E, ainda, seria essa pessoa quem adquiriria o veículo em troca de um terreno e uma chácara de sua propriedade (de Magno Fernandes).

Afirmou que a venda foi ajustada pelo valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) à vista e, acordado que a entrega e transferência seria feita em 04/07/2022.

Aduziu que na data combinada, dirigiu-se até o local de trabalho de
Edelbrando
Max
Bleichevel

(Serra Autopeças), todavia, foi surpreendido com a presença do Agravado
Denner Francis de Freitas
que se identificou como Advogado e comprador do veículo.

O Agravante

afirmou que, a pedido do Agravado
Denner Francis de Freitas,
foram até uma agência do Banco Santander, e ficou dentro do automóvel aguardando o comprador realizar a operação bancária de transferência (TED).

Destacou que, logo em seguida, o Sr. Magno Fernandes lhe encaminhou por mensagem o comprovante de transferência do Banco Bradesco, no valor exato da alienação (R$ 81.000,00), tendo
como favorecido
o Agravante e como Cliente a Sra. Vitória Fernandes da Silva.

Na sequência, o Agravante comunicou ao Agravado
Denner Francis de Freitas
que iria aguardar o valor ser creditado na sua conta bancária para, somente então, efetuar a transferência da propriedade. No entanto, vencido pela impaciência do Agravado (
Denner),
assinaram o recibo de venda do veículo, reconheceram a firma do vendedor no Cartório Extrajudicial da Cidade, foram até um despachante próximo para a transferência junto ao sistema do DETRAN e, o carro foi entregue ao comprador.

Alegou que no período vespertino, ao consultar seu extrato bancário, verificou que o valor
de R
$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) ainda não havia sido creditado.

Ao tentar contato com o Sr. Magno Fernandes, constatou que o número já estava bloqueado; ao procurar pelos Agravados no local de trabalho de
Edelbrando
Max
Bleichevel

(Serra Autopeças), estes não foram mais encontrados.

Diante disso, o Agravante foi até a agência bancária do Banco Bradesco e ao apresentar o comprovante de transferência que recebeu do comprador, foi informado que se tratava de documento falso.

Afirmou ter procurado a Delegacia da Polícia
Civil,
mas, por não poder aguardar a conclusão do Auto de Investigação Preliminar nº 162.11.2022.16301, buscou a via judicial.

Requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que, por meio do sistema
Renajud
, fosse determinada a
restrição
de transferência e/ou circulação do automóvel. Pediu, também, a
busca e apreensão do bem
, com as benesses do §1º, do art. 212, do CPC, sem prejuízo do uso de força policial, se necessário.

O Juiz
a quo
deferiu em parte a tutela pleiteada para determinar a restrição judicial de transferência do veículo e a anotação de bloqueio de circulação a fim de evitar prejuízos futuros. Por outro lado, indeferiu o pedido de busca e apreensão do automóvel.

Inconformado,
Genevaldo
dos Santos Firmino
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em que sustenta a imprescindibilidade da busca e apreensão do automóvel.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nesse aspecto, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, o Agravante defende a existência de erro capaz de anular a venda do seu automóvel
Corrolla
Toyota Corolla ano 2015/2015, Placas FKE2A67,
Renavam
01048500320. E, partindo desse pressuposto, assegura estar demonstrada a plausibilidade do direito, eis que vítima de golpe praticado por estelionatário.

Ao que se extrai do ID. 89414634 (autos principais) o Agravante anunciou em plataforma digital (
facebook
) a venda do automóvel Corolla, de sua propriedade, pelo preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). E, na ocasião, anexou diversas imagens do bem.

No Termo de Declaração n.º 2022.8.122829, o Agravante
Genevaldo
afirmou à autoridade policial que, após o
anúncio
de venda publicado, a pessoa de nome Magno Fernandes lhe telefonou e disse ter interesse na aquisição do bem; e que o Agravado
Edelbrando

foi até sua residência e confirmou as tratativas que firmou com
Magno Fernandes
, ou seja, R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

Disse, ainda, que depois de
Edelbrando
examinar o automóvel e manifestar satisfação às condições do bem, o Agravado
Denner
se apresentou como comprador e exigiu a transferência de propriedade para seu nome, mesmo sem nada pagar ao Agravante.

Frisou ter recebido de
Magno Fernandes
o comprovante de transação bancária no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), o qual, posteriormente, tomou conhecimento que se trata de documento falso (ID. 89414636 – autos principais).

Depreende-se, outrossim, no ID. 89414637 (autos principais), extrato emitido pelo DETRAN/MT em que confirma a transferência da propriedade veicular para o Agravado
Denner Francis de Freitas.

Do Boletim de Ocorrência encartado no ID. 89414638 (autos principais), extrai-se a comunicação de crime feita pelo Agravado
Edelbrando
Max
Bleichevel
à autoridade policial.

Segundo a narrativa que consta no documento,
Edelbrando
viu
a publicação
de venda do automóvel na plataforma do
facebook
, pelo preço de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), ligou para o número de telefone que estava no anúncio (65 99938-2493) e falou com
Magno Fernandes
, quem se identificou como primo do Recorrente
Genevaldo
.

Edelbrando
disse ter ido até a casa do Agravante para verificar o carro e, após, entrou em contato com o Recorrido
Denner
, quem se interessou pela compra do bem.

Ainda consta no Boletim de Ocorrências a afirmação do Agravado
Edelbrando
no sentido de que o Agravado
Denner
, em 04/07/2022, adquiriu o automóvel pelo preço de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) pago da seguinte forma: i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por meio de PIX para o Banco
Nubank
Pagamentos S.A., Agência 00001, Conta n.º 703845479, de titularidade de Isadora Caroline Quintino Pereira;
ii
) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por meio de TED para a mesma conta bancária.

Pois bem. É cediço que a busca e apreensão permite ao proprietário/credor retomar a posse do bem tendo em vista a inadimplência do devedor.

No caso, os fatos e circunstâncias, ao
menos em
tese, demonstram indícios da prática do crime de estelionato. O golpe relatado na negociação de compra e venda do veículo é muito evidente, tanto que surgiram 02 (dois) compradores numa só negociação (Denner e Magno), mais a intermediação de uma terceira pessoa (
Edelbrando
).

No entanto, em que pese à juntada do comprovante da transferência acoimada de fraudulenta (ID. 89414636 – autos principais), não há como afirmar, de plano, que o Recorrente não tenha recebido qualquer valor pela venda do veículo objeto da controvérsia.

É de se ressaltar que a situação exposta pelo Recorrente ainda se mostra pouco esclarecida, tornando indispensável averiguar, de maneira segura e inconteste, que a entrega do veículo ocorreu sem o recebimento do valor da venda.

Nesse aspecto, a dilação probatória é primordial para demonstrar se o Agravante, de fato, foi vítima de golpe, atualmente conhecido como “golpe do intermediário”.

Por cautela, o Juiz singular já garantiu ao Agravante as providências de restrição de transferência e anotação de bloqueio de circulação, de modo que não há risco de ser comprometido o resultado útil do processo.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal De Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTELIONATO VIRTUAL. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Cabível o bloqueio temporário de transferência administrativa de veículo no órgão administrativo em face de discussão sobre sob propriedade do bem. Na hipótese, o acervo probatório indica que as partes foram vítimas de fraude, pois, embora o agravante não tenha recebido o dinheiro da venda do carro que havia combinado com uma terceira pessoa, os agravados transferiram R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), via PIX, para essa mesma pessoa como pagamento pela compra do carro.

2. O periculum in mora restou demonstrado diante da possibilidade de o veículo ser transferido para terceiros, o que comprometeria sobremaneira o
resultado final
da lide. Daí a premente necessidade de ser mantida a decisão que determinou a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN/DF.

3. A medida de busca e apreensão não é cabível, neste momento processual, pois “necessário o exercício do contraditório para se aferir a existência de responsabilidade subjetiva da parte ré”, como ponderado pelo juízo a quo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF - AI 0731741-16.2021.8.07.0000. Relator Leonardo
Roscoe
Bessa. Julgado em 26/01/2022).

Por esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
o capítulo da decisão vergastada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Meu posicionamento seria para aplicação do art. 297 do Código de Processo Civil, que menciona as medidas cautelares, a fim de determinar que a parte que está com o veículo o depositasse em mãos de um terceiro. Entretanto, como o veículo já está com a restrição de transferência e anotação de bloqueio de circulação, acompanho o voto da eminente Relatora.

Apenas acrescento que em caso de desobediência, deve ser aplicada uma multa a esse cidadão, no valor correspondente ao veículo, porque se sair com o veículo e acontecer algum acidente que culmine em perda total, como fica?

É apenas isso que acrescento ao voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Recordo-me de vários processos nesta Câmara que envolvem três partes. Na compra e venda de veículo usado sempre aparece um terceiro, o qual entra em contato com o vendedor, mas na verdade o comprador é outra pessoa. É assim que ocorrem as fraudes.

Sempre tenho por linha de entendimento deixar o veículo em mãos daquele que teve maior prejuízo, ou seja, aquele que vendeu e não recebeu o valor. Entretanto, neste caso específico, segundo consta do voto da Des. Clarice Claudino da Silva, as alegações trazidas pelo agravante foram no sentido de que não recebeu os R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) correspondentes ao valor de venda. Houve um depósito falso, fraudulento, confirmado pela agência bancária posteriormente.

E ainda, segundo consta no voto da relatora, no boletim de ocorrência a narrativa foi outra, de que o agravante teria recebido uma parte, e a outra teria ficado pendente, o que diverge da narrativa trazida neste Recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo, como há essa dúvida, mantém-se a decisão proferida pelo juízo singular, motivo pelo qual
acompanho o voto da eminente Relatora.

E caso não tenha divergência entre o boletim de ocorrência e a narrativa do agravante, poderá ser esclarecido em Embargos de Declaração, mas neste momento acompanho o voto da eminente Relatora.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023